Tribunal: TCU
Processo: 021.602/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Ofício no 310/2023-CPMI8, de 11/7/2023, encaminha o Requerimento no 1205/2023-CPMI8, de autoria da Senadora Eliziane Gama, por meio do qual é solicitado ao TCU que realize "fiscalização nas contratações realizadas pelo Governo Federal com a empresa COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL LTDA,CNPJ 33.101.177/0001-33, e com sua filial, COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL ¿ EIRELI, 33.101.177/0002-14".

Inteiro teor:
Acórdão 728/2025-TCU-Plenário Cuidam estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos de 8 de janeiro requer ao TCU a realização de fiscalização em contratos do Governo Federal firmados com a empresa Combat Armor Defense do Brasil Ltda., que tiveram por objeto a aquisição de veículos blindados especiais, a implementação de proteção balística parcial em viaturas e a transformação de viaturas, incluindo blindagens e outras adaptações. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) identificou diversas possíveis irregularidades em procedimentos conduzidos pela PRF; considerando que, para eventual responsabilização, é necessário promover a audiência dos envolvidos; considerando que a efetivação da medida acima e posterior análise pela unidade técnica requer a prorrogação do prazo para o atendimento da SCN; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, V, "c" e "e", e 157 e 250, inciso IV, do RITCU e 15, § 3o, da Resolução-TCU 215/2008, em: a) prorrogar, excepcionalmente, por 90 (noventa) dias o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, a partir da data desta deliberação; b) autorizar a realização das audiências relacionadas nos subitens 16.2 a 16.17 da proposta apresentada pela unidade técnica, encaminhando aos responsáveis indicados no subitem 16.18 cópia das instruções de peça 172 e 190, de modo a embasar suas respostas; c) comunicar à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro a prolação deste acórdão, em cumprimento ao art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008; d) restituir o processo à AudContratações para que promova, tempestivamente, as providências de sua alçada. 1. Processo TC- Processo 021.602/2023-9 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Apensos: Processo 002.295/2024-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.597/2024-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e de Inquérito - SF; Polícia Rodoviária Federal (00.394.494/0104-41). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.